Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702389-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: TIAGO COGO DALMASO REPRESENTANTE: HANNAH ELLEN DAVIDSOHN CASTELO DECISÃO 1. A ré insurge-se contra decisão (id 14084944 – p. 132-135) da 1a Vara Cível do Guará, que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu a antecipação de tutela para determinar-lhe a autorização, no prazo de 24h, da internação psiquiátrica do autor, pelo tempo necessário a sua reabilitação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 40.000,00, submetendo o custeio que ultrapassar 30 dias aos termos do contrato do plano de saúde. Narra que o contrato foi firmado em 1o/09/19 e que o autor foi internado em 17/11/19. Defende a legalidade da negativa de internação do autor, pois decorre da falta de cumprimento do prazo de carência de 180 dias, que seria atingido somente em 28/02/20. Alega que os atendimentos de urgência/emergência durante o período de carência são limitados as primeiras 12h horas em ambiente laboratorial e, ultrapassado esse prazo, principalmente quando se tratar de procedimento de internação, a cobertura cessa e o atendimento passa a ser responsabilidade do contratante. Discorre sobre o dever do Estado em garantir o direito à saúde de forma ilimitada e sustenta a ausência de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a antecipação da tutela, além da irreversibilidade dos efeitos da medida, ante a informação de ausência de recursos dos familiares do autor para arcar com as despesas e, por conseguinte, de eventual obrigação de ressarcimento. Pede a suspensão da decisão. 2. Em casos como o presente, descabe cogitar de prazo de carência. A propósito, é de clareza solar o art. 35–C, da Lei 9.656/98: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.” Por sua vez, de acordo com o art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal, tratando-se de urgência ou emergência, o prazo de carência não pode ser superior a 24 horas. E mesmo esse prazo mínimo pode, dependendo do caso concreto, ser afastado por abusividade, sob pena de perecimento do bem maior que é a vida ou a saúde. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente inovação recursal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (3a Turma, AgInt no AREsp 1396523/DF, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2019) O periculum in mora motivador do pedido de antecipação da tutela restou configurado, ante a indicação médica para internação psiquiátrica integral tendo em vista o risco de autoagressão e autoextermínio, conforme relatório médico de id 51137197 dos autos de origem. 3. Posto isso, indefiro a suspensão pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR